Tribunal: STF
Processo: RE 115763
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-03-22
Data de publicação: 1988-03-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL
ACOLHIDA. EMBORA ACOLHIDA A RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL, O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PODE SER CONHECIDO, SE NÃO HOUVE REGULAR E
OPORTUNO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS QUE SE APONTAM COMO
VULNERADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.